Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0702118-38.2020.8.07.0000 Agravante: ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0707727-04, movido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na decisão agravada a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente. O Magistrado rejeitou o pedido de que fosse declarada a inexigibilidade da execução, uma vez que no processo 0705294-39 discute-se, apenas, a limitação dos descontos sobre os rendimentos, o que não impede que o credor busque a satisfação de seu crédito. O magistrado indeferiu, ainda o abatimento das parcelas que a recorrente afirma ter pagado, pois não há comprovação de qualquer adimplemento pela executada (ID 51816280). Nas razões do recurso, a agravante assevera que nunca houve inadimplemento, pois o credor vinha descontando os valores de sua conta corrente, até que a tutela de urgência, concedida nos autos do processo 0705294-39, limitou tais descontos a 30% do de seus rendimentos. Entende que não resta dúvida sobre a existência da inexigibilidade do título, pois de alguma forma o contrato está sendo pago, com a consequente redução do saldo devedor. Afirma que está impossibilitada de apresentar os cálculos demonstrando o excesso de execução, pois tais dados são geridos pela própria instituição bancária. Com isso, pretende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja julgada procedente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante (id 14009559). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 14007851), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator